Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITO NÃO COMPROVADO POR OCASIÃO DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. PROVA PRODUZIDA APENAS POR OCASIÃO DO PROCESSO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. COBERTURA LIMITADA AO VALOR CONTRATADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca de argumento suscitado nas razões recursais e não apreciado, referente ao modo de pagamento da indenização. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Razão assiste à embargante. Nas razões recursais a recorrente, ora embargante, afirmou que o pagamento do valor da indenização securitária deveria ser feito à estipulante, nos termos previstos no contrato celebrado entre as partes. Tal argumento não foi apreciado no acórdão. Omissão configurada. Com efeito, ainda que o contrato contenha essa previsão, a parte autora quitou as faturas, de modo que, se o pagamento da indenização fosse feito diretamente à estipulante, haveria evidente quebra da finalidade do contrato. Portanto, neste caso, o pagamento deve ser feito diretamente à autora, nos termos já delineados no acórdão embargado.
IV. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.